Tribunal: TJPA
Processo: 0061383-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061383-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CERB SERVIOS MEDICOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CERB Serviços Médicos S/C Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Estado do Pará para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. A agravante alega que a paralisação do feito por mais de 12 anos configura inércia da exequente, atraindo a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal diante da longa paralisação processual sem impulso da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a prévia suspensão do processo, a intimação da Fazenda Pública e o posterior arquivamento dos autos, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e a tese fixada no REsp 1.340.553/RS.

O prazo prescricional não pode ser computado em desfavor do ente público quando a paralisação decorre da inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

No caso, a ausência de publicação e de intimação válida da Fazenda Pública sobre a penhora ofertada impede o início do prazo prescricional intercorrente.

O novo impulso ao processo, com manifestação da Fazenda em 2012, ocorreu após sua regular intimação, o que afasta a alegada inércia.

Não se verifica omissão ou desídia da exequente, sendo a demora atribuível ao juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida da Fazenda Pública sobre despacho judicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O prazo prescricional não corre quando a paralisação processual decorre de inércia do Poder Judiciário.

A decretação da prescrição intercorrente exige observância dos marcos processuais definidos no art. 40 da LEF e contraditório prévio à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; LEF, art. 40; CPC/2015, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2018; STJ, REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 1829939/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061383-94.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
CERB SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23394074)

interposto por
CERB SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22817515 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, onde este juízo afastou a prescrição intercorrente reconhecida no 1º grau, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, embora tenha afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, a decisão monocrática em foco considerou os seguintes marcos temporais.

Elenca que, em
14/06/2004
: O executado foi citado e apresentou petição ofertando bem à penhora;
25/06/2004
: O juízo determinou a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre o bem ofertado, mas alega que não há registro de que essa intimação tenha ocorrido ou que o despacho tenha sido publicado; e, em
25/06/2012
: O juízo determinou nova intimação da Fazenda Pública para informar se tinha interesse na adjudicação do bem ofertado. Após ser intimada, a Fazenda Pública rejeitou o bem e solicitou o bloqueio de valores da empresa via BACENJUD.

Afirma que, não há razão ao argumento de que a demora se deu por culpa do judiciário. É dever da Exequente acompanhar e diligenciar pelo andamento do executivo fiscal. A total paralisação do processo, sem que houvesse qualquer manifestação do Exequente, por mais de 12 anos não pode ser interpretada em favor da parte que não atuou para dar curso no feito.

Menciona outro marco temporal: em
25/06/2004
, quando foi determinada a primeira intimação do Estado sobre o bem indicado à penhora; em
30/07/2012
, quando houve a segunda intimação sobre o bem indicado à penhora; e, em
14/11/2014
, quando houve a ciência da insuficiência da tentativa de bloqueio de valores.

Fundamenta que, considerando qualquer um dos marcos iniciais elencados, haveria a ocorrência da prescrição.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24906765), na ocasião o agravado expõe que, o Estado ora agravado jamais foi intimado do despacho do juízo de origem que determinava a sua oitiva sobre o bem ofertado à penhora pelo ora agravante, o que impede a ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que, quando validamente intimado, já em 2012, o Fisco recusou prontamente o bem ofertado e requereu o bloqueio de ativos em espécie via SISBAJUD, daí porque concluiu o eminente Relator da apelação que “que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Sustenta que, se houve demora no transcurso do feito houve, foi por culpa exclusiva da burocracia judiciária a cargo do juízo de 1º grau que não providenciou, com a expedita celeridade, a intimação pessoal da Fazenda ora agravada, atraindo a aplicação ao caso da Súmula nº 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, onde este juízo afastou a prescrição intercorrente reconhecida no 1º grau, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22817515):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

No caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2000, com despacho citatório expedido em 25/08/2000.

O executado foi citado em 14/06/2004, ofertando bem à penhora em petição protocolada em 14/06/2004. Em seguida, o juízo de origem proferiu despacho, em 25/06/2004, determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre o bem. Contudo, não há nos autos nada que indique que houve essa intimação, ou mesmo que o despacho tenha sido publicado em Diário de Justiça do Estado.

O feito foi redistribuído em 2007 e apenas em 25/06/2012, o Juízo de piso proferiu novo despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para dizer se tinha interesse na adjudicação do referido bem. Desta vez intimado, o entre tributário apresentou manifestação rejeitando o bem ofertado à penhora e requerendo o bloqueio de numerário da empresa via BACENJUD.

Não há que se falar, portanto, em inércia ou desídia do ente público. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem.

Cristalino, portanto, que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Além disso, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria já pacificada, ao juiz compete decretar a prescrição intercorrente quando observar sua ocorrência, porém desde que previamente intimada a parte para manifestação, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. I - No presente feito, o prazo prescricional ordinário foi interrompido com o despacho que ordenou a citação, exarado na vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e, diante da inércia da Fazenda Pública, a partir do referido despacho, conforme declarou o Tribunal a quo, foi proferida decisão extintiva da execução, ultrapassados 7 anos da referida interrupção. II - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública."III - Entretanto, não se aplicam, para o caso entelado, as teses fixadas no recurso repetitivo referido por não se tratar de prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, não se cogitando da suspensão de 1 ano prevista neste regramento legal. Na hipótese dos autos, o despacho, que ordenou a citação, interrompeu a prescrição plasmada no art. 174 do CTN, ou seja, prescrição ordinária ou direta, recomeçando do zero a contagem do prazo regulado por aquele dispositivo, e, com o decurso do prazo de cinco anos da interrupção, foi decretada a prescrição ordinária. IV - No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ. No caso dos autos, a prescrição foi decretada no curso da ação executiva e na vigência do CPC/2015, que no art. 240 alterou o art. 219 do CPC/1973, retirando a determinação contida no § 5º do referido dispositivo, que viabilizava a decretação de ofício da prescrição. Assim, imperiosa, nesses casos, a obediência à legislação para assegurar o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à extinção do feito. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1829939 RJ 2019/0228072-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)”

Assim, resta evidente que no caso em tela estão ausentes os requisitos legais necessários para a decretação da prescrição intercorrente, de sorte que dar provimento ao recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para não reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e assim negar provimento aos embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação executiva, nos termos da fundamentação alhures. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição intercorrente no caso concreto.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante em sede decisória. Os marcos temporais foram mencionados e fora validamente justificada a inocorrência da prescrição intercorrente.

No tocante ao marco temporal, tem-se que no caso em apreço, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2000, com despacho citatório expedido em 25/08/2000.

O executado foi citado em 14/06/2004, tendo ofertado bem à penhora por meio de petição protocolada na mesma data. Em 25/06/2004, o juízo de origem proferiu despacho determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre o bem oferecido. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetivação dessa intimação, tampouco registro da publicação do referido despacho no Diário da Justiça do Estado.

O feito foi redistribuído em 2007, sendo que somente em 25/06/2012 o Juízo de primeiro grau proferiu novo despacho, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual interesse na adjudicação do bem indicado. Desta vez devidamente intimado, o ente tributário apresentou manifestação rejeitando o bem ofertado à penhora, requerendo, em contrapartida, o bloqueio de numerário da empresa por meio do sistema BACENJUD.

Não se pode afirmar que houve omissão ou descuido por parte do ente público. Pelo contrário, observa-se que a lentidão no andamento do processo está relacionada à atuação, ou à falta dela, do próprio juízo de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22817515, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025